Tribunal: TJSP
Processo: 2051960-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL. Guarulhos. Professora de Educação Básica II. Assédio moral. Indenização. Responsabilidade civil do Estado. Gratuidade da justiça. – O juiz pode indeferir a gratuidade de justiça se os elementos dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar e os rendimentos auferidos pela autora, são incongruentes com o pedido feito, a teor do art. 99, § 2o do CPC. Os demonstrativos de

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL. Guarulhos. Professora de Educação Básica II. Assédio moral. Indenização. Responsabilidade civil do Estado. Gratuidade da justiça. – O juiz pode indeferir a gratuidade de justiça se os elementos dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar e os rendimentos auferidos pela autora, são incongruentes com o pedido feito, a teor do art. 99, § 2o do CPC. Os demonstrativos de pagamento juntados aos autos demonstram que a autora percebe proventos brutos superiores a três salários mínimos, a excluir a miserabilidade processual e permitir o pagamento da módica taxa judiciária sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Os gastos ordinários são insuficientes para comprovar a momentânea dificuldade financeira. Não há erro na decisão agravada. – Gratuidade indeferida. Agravo desprovido